Tribunal: TJDFT
Processo: 0714624-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INSATISFATÓRIO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO MANTIDA.
1 Reeducando que pretende reforma de decisão denegatória de livramento condicional, argumentando que falta grave cometida há mais de um ano não desabona seu comportamento.
2 A avaliação do comportamento satisfatório não se limita ao último ano de cumprimento de pena, mas considera toda execução penal, sendo certo que o cometimento de crimes dolosos enquanto estava em prisão domiciliar demonstra que o sentenciado não tem comportamento carcerário compatível com o benefício pretendido.
3 Agravo não provido.